Tribunal: TJDFT
Processo: 0735589-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735589-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: WALLAS SOARES DE SOUSA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JURI DO RECANTO DAS EMAS DECISÃO 1. Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Wallas Soares de Sousa, preso em flagrante dia 23/8/2025 pela suposta prática dos crimes de furto qualificado e desobediência, previstos nos artigos 155, § 4o, IV, e 330 do Código Penal (autos no 0707154-28.2025.8.07.0019, ID no 247363760 da Vara Criminal e do Tribunal do Juri do Recanto das Emas). 2. Afirma, em síntese, que não estão presentes os requisitos legais para a prisão preventiva, conforme os artigos 312 e 282, § 6o, do Código de Processo Penal. Sustenta que a decisão não tem fundamentação concreta e individualizada, violando o artigo 93, IX, da Constituição Federal e o artigo 315 do CPP. 3. Ressalta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, endereço fixo e vínculos familiares, não tendo praticado o crime com violência ou grave ameaça. Argumenta que os bens subtraídos foram prontamente recuperados e restituídos à vítima, inexistindo prejuízo patrimonial efetivo. Cita a Súmula no 444 do STJ, que impede a consideração de inquéritos e ações penais em curso para agravar a situação do réu. 4. Defende que a prisão preventiva configura indevida antecipação de pena, pois, mesmo em caso de condenação, é provável que a pena seja inferior a quatro anos, podendo ser substituída por restritivas de direitos ou o cumprimento em regime aberto (artigos 33, § 2o, “c”, e 44 do Código Penal). 5. Sustenta que as medidas cautelares diversas da prisão, como comparecimento periódico em juízo, proibição de acesso à unidade da Drogasil e de contato com os corréus são suficientes para a garantia da ordem pública. Destaca que o Ministério Público foi favorável à concessão da liberdade provisória com cautelares, reforçando a desnecessidade do encarceramento. 6. Pede a revogação da prisão preventiva e a consequente concessão de liberdade provisória ao acusado, com a imposição das medidas cautelares cabíveis, além da expedição do alvará de soltura. 7. Cumpre decidir. 8. O paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 155, §4o, IV e art. 330, caput, do Código Penal (Inquérito Policial no 1318/2025-27a DP e Ocorrência Policial no 8309/2025-27a DP, qualificado nos autos do processo no 0707154- 28.2025.8.07.0019, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Recanto das Emas). 9.Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas depois da prisão, o Juiz deverá promover audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou de membro da Defensoria Pública, assim como do representante do Ministério Público. 10. De maneira fundamentada deverá averiguar a possibilidade de relaxar a prisão ilegal, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando presentes os requisitos constantes do art. 312 do CPP e se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão, ou conceder liberdade provisória, com ou sem fiança (CPP, art. 310). 11. O paciente teve a sua prisão em flagrante analisada, oportunidade em que não foram identificadas irregularidades. Na mesma ocasião, diante do preenchimento dos pressupostos legais, houve a conversão para prisão preventiva (ID no 247363760). 12. A decisão destacou que a materialidade do crime foi demonstrada, bem como os indícios suficientes da autoria, fazendo-se necessária a decretação da prisão preventiva do paciente para a manutenção da ordem pública, pois seria integrante de associação criminosa formada por indivíduos especializados em furtos cometidos contra farmácias, com foco em produtos de elevado valor. 13. Diferentemente do que sustenta, a atuação criminosa do paciente foi ponderada na decisão que decretou a prisão preventiva, a qual ressaltou a periculosidade concreta da conduta e a probabilidade de reiteração, pois é o meio de vida dos envolvidos. 14. Os crimes imputados ao paciente somam pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos (CPP, art. 313, inciso I). A situação de flagrância demonstra a materialidade, com indícios suficientes da sua autoria e da metodologia empregada pelos integrantes. 15. As condutas imputadas ao paciente têm o potencial lesivo, cujas vítimas usualmente são farmácias e o furto é direcionado a produtos de elevado valor, evidenciando que se trata de situação de perigo concreto, atual e grave que justifica a manutenção da prisão preventiva. 16. O paciente alega que possui atividade lícita, residência fixa e conhecida, além de não ter o intuito de praticar outros crimes. Porém, não foram apresentados documentos ou outros elementos probatórios que corroborem a sua afirmação. 17. Desse contexto extrai-se a alta probabilidade de o paciente se utilizar da prática criminosa como meio de vida, inviabilizando a revogação da prisão preventiva em sede de juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sob pena de flagrante prejuízo à ordem pública e à persecução penal. DISPOSITIVO 18. Indefiro a liminar pleiteada no Habeas Corpus impetrado em favor de Wallas Soares de Sousa. 19. Requisitem-se as informações. 20. Após, encaminhe-se à Procuradoria de Justiça e, oportunamente, retornem-me os autos. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO